Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002903-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES - CPF: 896.933.371-15 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMETO DE SENTENÇA – CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO – CONCORDÂNCIA DE DEVEDOR – DEPÓSTITO JUICIAL DO VALOR HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PEDIDO DE EXTINÇÃO
nos termos do art. 924, II do CPC – LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTOVERSOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há óbices ao
levantamento
do valor homologado judicialmente e depositado em juízo espontaneamente pelo réu, que busca cumprir a sua obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 0001542-13.2010.8.11.0037 – proposta em face de BANCO DO BRASIL – indeferiu levantamento de valores.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que proposta a liquidação de sentença nos presentes autos foi nomeado perito que apresentou o laudo com dois cálculos, COM e SEM os juros remuneratórios.

Que o juízo homologou os cálculos sem a incidência de juros remuneratórios.

Aduz que o valor homologado é de R$ 54.128.71 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos); que referida decisão não transitou em julgado
,
haja vista que o autor interpôs Agravo de Instrumento, processo AI 1022270.86.2021.8.11.0000, onde busca reverter a decisão para que sejam homologados os valores COM os juros remuneratórios.

Contudo, que o Apelado compareceu aos autos e efetuou depósito para pagamento do débito.

Ainda, que além do valor incontroverso depositado em Juízo pelo Executado, existe o valor da multa depositada às fls. 596 dos autos físicos. Diante do pagamento, a agravante ingressou com o pedido de levantamento dos valores, por serem incontroversos.

Sustenta que os valores são incontroversos, haja vista que o juízo homologou os cálculos e o banco não recorreu, ao contrário depositou os valores e pediu extinção do feito.

Ainda, que se trata de ação envolvendo particulares, não podendo o juízo, desautorizar o levantamento de valores incontroversos.

Que não se trata de hipótese de oferecimento de caução, haja vista que o devedor não recorreu da decisão que homologatória.

Discorre sobre a tutela antecipada.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Ainda, o deferimento da antecipação de tutela, nos termos do art. 1019, I c/c art. 300 do CPC, o levantamento dos valores homologados no laudo pericial e depositados pelo Banco do Brasil, que não recorreu da decisão homologatória, no valor de R$ 54.128,71 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos), somado este, ao valor da multa depositada às fls. 596 dos autos físicos, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando R$ 84.128,71 (oitenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos)

No mérito, confirmar a tutela antecipada, autorizando o levantamento dos valores incontroversos somados à multa depositada em Juízo no valor total de R$ 84.128,71 (oitenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos).

A liminar foi indeferida (id.n.º 120167964).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.° 123466980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 0001542-13.2010.8.11.0037 – proposta em face de BANCO DO BRASIL – indeferiu levantamento de valores.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Indefiro, por ora, o pedido de levantamento de valores.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados em juízo pelo agravado.

Extrai-se dos autos que após a homologação do cálculo pericial pelo juízo, o Réu/Apelado compareceu aos autos informando que efetuou o depósito do montante de R$ 54.128,71 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos).

Requereu por fim, a extinção do feito, nos termos do art. 924,II do CPC.

Destaca que o Apelado não recorreu da homologação do cálculo pericial.

A Exequente por sua vez, embora não concordando com o valor homologado e tendo recorrido da referida decisão, requereu o levantamento do valor incontroverso.

Ainda, que além do valor incontroverso depositado em Juízo pelo Executado, existe o valor da multa depositada às fls. 596 dos autos físicos.

Diante do pagamento, a agravante ingressou com o pedido de levantamento dos valores, por serem incontroversos.

Pois bem.

Considerando que o Apelado concordou com o cálculo pericial homologado e, efetivou o depósito do valor devidamente homologado, inclusive requerendo, a extinção do feito, nos termos do art. 924,II do CPC,
entendo que não há óbices ao
levantamento
do

valor homologado judicialmente e depositado em juízo espontaneamente pelo réu, que busca cumprir a sua obrigação.

No que tange ao valor da multa,

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entendo que este deve aguardar análise pelo juízo “a quo”, posto que, assim como ser fixada de ofício, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo (art. 537, §1º do CPC).

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para deferir o levantamento pela parte autora do valor incontroverso no montante
R$ 54.128,71 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022